Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006507-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ONEIA ROMAO DE MOURA - CPF: 333.085.359-04 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1006507-40.2024.8.11.0000

Agravante:
Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo

Agravada:
Oneia Romao De Moura

Proc. De origem:
1000363-08.2016.8.11.0040

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo contra decisão que, na ação monitória ajuizada contra Oneia Romao De Moura, acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nos autos na conta poupança n° 013.00001427-1, agência 2756, caixa econômica federal, no valor de R$2.466,06, por se tratar de rendimentos oriundos da aposentadoria (artigo 833, IV e X, do CPC).

O agravante discorda da decisão que impede a penhora de percentual de aposentadoria, salário e proventos em ações de execução de crédito não alimentar.

Argumenta que é possível a penhora sobre percentual de salário, desde que, não comprometa a subsistência do devedor, ainda que o crédito perseguido não tenha natureza alimentar.

Afirma que a parte agravada não apresentou documento apto a fundamentar pela regra da impenhorabilidade, em nítido confronto com o permissivo do art. 833 IV e X do CPC.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão e manter a penhora dos valores.

Não há pedido de Liminar

Sem Contraminuta
(Id. 211190684).

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer (Id. 213255695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo contra decisão que, na ação monitória ajuizada contra Oneia Romao De Moura, acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nos autos na conta poupança n° 013.00001427-1, agência 2756, caixa econômica federal, no valor de R$2.466,06, por se tratar de rendimentos oriundos da aposentadoria (artigo 833, IV e X, do CPC).

Na origem, a lide advém da inadimplência do devedor, ora agravado, no valor atualizado de R$ 136.437,91.

Pelo que se verifica dos autos, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros da agravada, no valor de R$2.466,06, decorrente da conta bancária que mantém com a Caixa Econômica Federal; no valor de R$130,90 da conta bancária que mantém com o Banco Cooperativo Sicredi; e de R$394,15 da conta bancária que mantém com o Banco Bradesco.

Em impugnação à penhora, a parte agravada requereu a liberação dos valores bloqueados da conta bancária da Caixa Econômica Federal, por se tratar de quantias depositadas em conta poupança decorrente de pensão por morte a aposentadoria, portanto, impenhoráveis. O pedido foi acolhido na origem e na ocasião determinada a liberação dos valores bloqueados em favor do devedor.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para suspender a determinação de desbloqueio dos valores depositados na conta da parte agravada perante a instituição bancária Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 113585089 e 113585073 – Origem, é possível visualizar que o valor bloqueado é originado de conta poupança, e, portanto, impenhorável.

Ademais, há que se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, na situação, não se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta corrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024